Tribunal: CARF
Processo: 16327.900021/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900021/2008-40
ACÓRDÃO
1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FXC CORRETORA DE VALORES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. NÃO CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
O contribuinte não comprovou por meio de documentos hábeis e idôneos,
lastreados na escrita comercial e fiscal, o crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar o provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado – saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000 –, por entender que não foi possível verificar a apuração do crédito, haja
vista que o valor informado na DIPJ (R$ 365.769,89) não correspondia ao valor do saldo negativo
informado na DCOMP.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 12/19), alegando que a não correspondência dos valores
informados nas declarações decorreu de um equívoco no preenchimento da DCOMP, e defende a
prevalência da verdade material.
Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-39.404 (fls. 107/112) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
3
SALDO NEGATIVO. DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO MATERIAL.
Havendo divergência entre os valores de saldo negativo de IRPJ informados
em DIPJ e PER/DCOMP, o contribuinte deve apresentar a documentação
hábil necessária para a sua comprovação, mormente quando constatado
que os dados de apuração do imposto na DIPJ não se coadunam com os
sistemas da RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ manteve o entendimento consignado no despacho decisório, por
considerar que nos autos, apenas constam Comprovantes de Arrecadação, no código 8045, do
período de apuração de 2000, do próprio interessado; o registro de Procuração do requerente e a
cópia de Ata de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, publicada em Diário Oficial
Empresarial, e que tais documentos são insuficientes para comprovação material do saldo
negativo de IRPJ pleiteado, pois não constam quaisquer documentos da escrituração contábil ou
fiscal.
Salientou que a verdade material deve prevalecer no processo administrativo fiscal,
porém desde que apresentadas as provas materiais hábeis, o que não se observa na presente
situação.
Consignou que o contribuinte deduziu na ficha 11 o valor total de R$450.056,66 de
IRRF e deduziu novamente, o valor de R$212.219,25 de IRRF na apuração do ajuste anual de IRPJ,
na ficha 12, totalizando a utilização de IRRF, no ano-calendário 2000, no valor de R$662.275,91.
Porém, em consulta ao sistema Dirf – Declaração do imposto sobre a renda retido
na fonte, entregue pelas fontes pagadoras, observa-se que o contribuinte consta como
beneficiário de 7 declarantes e o valor total de IRRF, no ano-calendário 2000, correspondeu a
apenas R$5.110,91
Por fim, observou que a única fonte pagadora informada na ficha 43 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, da DIPJ 2001 do contribuinte, refere-se à
fonte pagadora FAR - Fator Administração de Recursos Ltda., CNPJ 01.861.016/0001-51 com
rendimento bruto de R$2.233.640,92 e IRRF no valor de R$33.504,61, de modo que não há como
atestar o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 136/seguintes),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Que o cerne do Despacho Decisório não é a origem do crédito, mas sim a
simples divergência entre os valores informados na DIPJ e no PER/DCOMP;
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
4
b)
Que tal divergência ocorreu de um simples equívoco, que não causaria
qualquer prejuízo, haja vista que o valor informado no PER/DCOMP fora
menor que o informado na DIPJ, devendo-se prevalecer a verdade
material;
c)
Que, ainda que se desconsidere todas as retenções na fonte não
informadas em DIRF pelas fontes pagadoras, que acolha o fundamento de
que os registros contábeis de recolhimento por estimativa e as
antecipações são suficientes para compensar os débitos da PER/DCOMP.

Em sessão realizada no dia 15/12/2022, esta Turma decidiu converter os autos em
diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.929 (fls. 523/528), para que a Unidade de Origem
realizasse novo exame do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2000, considerando as
informações constantes do sistema da RFB, bem como os argumentos e documentos
apresentados pela contribuinte em sede recursal, apreciando ainda a comprovação das retenções
na fonte e o seu oferecimento à tributação, e confirmando as auto retenções (cód. 8045).
A Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência n.o 6.763/2024 (fls. 800 e
seguintes), em que relata que na Ficha 12 B da DIPJ 2001, a Recorrente informou que o valor do
Saldo Negativo IRPJ corresponde à quantia de R$ 365.769,89, e que o saldo informado no
PER/DCOMP corresponde a R$ 58.073,17.
Observou que as parcelas deduzidas, comprovadas nos autos e informadas no
PER/DCOMP, a princípio não são compatíveis com os valores deduzidos para formar o Saldo
Negativo apurado, e que os valores do IRRF registrados na DIRF no código 8045 não guardam
nenhuma correspondência com a parcela deduzida (Imposto de Renda Retido na Fonte) registrado
na Ficha 12 B.
Na mesma esteira, observou que a parcela deduzida “Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa” foi registrada no PER/DCOMP no valor de R$ 47.854,81, as quais teriam sido
recolhidas através de 3 (três) DARF (s) no código 2319. Não obstante, na LINHA 11 da FICHA 12 B
da DIPJ, o valor informado para essa rubrica é diferente, no montante de R$ 450.056,66.
Apontou que a escrita da Recorrente está cheia de erros e que essas
desinteligências só servem para confundir a correta análise dos analistas desta RFB, haja vista que
as informações contidas nos nossos sistemas eletrônicos (os quais são alimentados pelas
declarações dos contribuintes) não refletem a verdade material dos fatos, razão pela qual intimou
a Recorrente para prestar esclarecimentos.
Tomando como base as informações fornecidas pela Recorrente, recompôs a FICHA
12 B (Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real) da forma como deveria ter sido preenchida na DIPJ 2001,
da seguinte forma:

Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
5

Intimado acerca do resultado da diligência, a Recorrente apresentou manifestação
(fls. 823/seguintes), em que discorda do entendimento a que chegou a Unidade de Origem, que
apurou imposto a pagar ao invés de saldo negativo, pois, conforme esclarecido no curso do
processo, ainda que tenha se verificado erro na apuração do Saldo Negativo de IRPJ na DIPJ, há
saldo suficiente para lastrear o crédito pleiteado, conforme abaixo:

Alegou ainda, de forma subsidiaria, que, na remota hipótese de não haver
reconhecimento do crédito, o que se admite apenas para argumentar, não há como se manter a
cobrança das estimativas quitadas com o referido crédito sem que haja uma apuração do efetivo
tributo devido no ano de 2003, matéria sobre a qual não se manifestou a D. Fiscalização.
Ademais, sustenta que segundo o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, após o
encerramento do período-base (2003, no caso concreto), não se pode mais cobrar isoladamente
as estimativas, tal como se pretende no presente caso, e que a eventual cobrança deverá se ater
ao efeito dessa estimativa não quitada no ajuste anual, e a cobrança da dívida, se existir, deve ser
restrita a essa diferença do ajuste.
Em 18 de março de 2025 a Recorrente formulou pedido de retirada de pauta em
razão de adesão ao programa litígio zero. Tal pedido foi indeferido pelo Ilmo. Presidente.
Muito embora conste a informação de pedido de adesão no e-processo, não há
nenhuma informação oficial nos autos de comprove e confirme a referida conclusão da adesão.
É o relatório do essencial.

Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
6
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
No que se refere ao pedido de retirada de pauta por adesão ao programa de litígio
zero, o fato é que até presente momento não constam dos autos nenhuma informação oficial que
confirme efetivamente a adesão.
Outrossim, tendo em vista que o encaminhamento que esta sendo adotado por
este relator, conforme se verificará a frente, é de se negar provimento ao Recurso, mesmo que a
referida adesão se efetive, não haverá nenhum prejuízo ao processo de conclusão de adesão já
que não haverá alteração no crédito eventualmente reconhecido.
Desta feita, em razão do princípio da eficiência, entendo que a medida mais
adequada no presente momento, levando-se em consideração que estamos diante de processo
administrativo que perdura há aproximadamente 17 anos, bem como da inexistência de
confirmação efetiva da conclusão ou deferimento da adesão, prossigo no julgamento do Recurso.
Como já visto no relatório, o fundamento que gerou o indeferimento do crédito foi
a divergência entre os valores do saldo negativo informados na DCOMP e na DIPJ.
Como muito bem ressaltou o Relator original quando da conversão do presente
processo em diligência:

Em que pese ser necessária a conciliação entre as informações fiscais, entendo
que no presente caso o exame realizado pela autoridade fiscal foi bastante
superficial, haja vista a ausência de intimação da contribuinte a apresentar
esclarecimentos e documentos, ou retificar as declarações.
Ora, ainda que tivesse divergências entre as declarações, a contribuinte poderia
estar pleiteando um crédito inferior ao informado na DIPJ. Caberia ao órgão
fiscalizador analisar a procedência da parcela do crédito vindicada.
Tal deficiência no ato administrativo prejudicou ainda o exame pela DRJ, que
criticou a ausência de documentação contábil-fiscal que pudesse comprovar o
crédito, sendo que até então a contribuinte não tinha ciência dessa necessidade,
haja que, compreensivelmente, limitou-se a contestar que a mera divergência
entre as declarações não seria suficiente para negar o direito ao crédito.
Entendo que o acórdão recorrido também equivocou-se ao examinar o direito ao
crédito com foco apenas nas retenções na fonte que compuseram o saldo
negativo informado na DIPJ.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
7
Isto porque, ainda que se desconsidere integralmente as retenções na fonte
informadas na DIPJ, a contribuinte ainda teria saldo negativo mais que suficiente
para o crédito ora vindicado.

Em razão disso esta TO decidiu por converter o presente processo em diligência,
para que a Unidade de Origem realizasse novo exame do crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2001, considerando as informações constantes do sistema da RFB, bem como os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte em sede recursal, apreciando ainda a
comprovação das retenções na fonte e o seu oferecimento à tributação, e confirmando as auto
retenções (cód. 8045).
A Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência n.o 6.763/2024 (fls. 800 e
seguintes), e observou que as parcelas deduzidas, comprovadas nos autos e informadas no
PER/DCOMP, a princípio não são compatíveis com os valores deduzidos para formar o Saldo
Negativo apurado, e que os valores do IRRF registrados na DIRF no código 8045 não guardam
nenhuma correspondência com a parcela deduzida (Imposto de Renda Retido na Fonte) registrado
na Ficha 12 B.
Na mesma esteira, observou que a parcela deduzida “Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa” foi registrada no PER/DCOMP no valor de R$ 47.854,81, as quais teriam sido
recolhidas através de 3 (três) DARF (s) no código 2319. Não obstante, na LINHA 11 da FICHA 12 B
da DIPJ, o valor informado para essa rubrica é diferente, no montante de R$ 450.056,66.
Apontou que a escrita da Recorrente está cheia de erros e que essas
desinteligências só servem para confundir a correta análise dos analistas desta RFB, haja vista que
as informações contidas nos nossos sistemas eletrônicos (os quais são alimentados pelas
declarações dos contribuintes) não refletem a verdade material dos fatos, razão pela qual intimou
a Recorrente para prestar esclarecimentos.
Tomando como base as informações fornecidas pela Recorrente, recompôs a FICHA
12 B (Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real) da forma como deveria ter sido preenchida na DIPJ 2001,
da seguinte forma:

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
8
Verifica-se, portanto, que não haveria saldo negativo mas sim imposto a pagar. O
principal ponto de divergência está no pagamento de estimativas no montante de R$ 450.056,66
que a Recorrente alega ter, ao passo da comprovação identificada pela diligente de apenas R$
47.854,81.
Intimada do resultado da diligência a Recorrente continua sem comprovar o seu
direito creditório nada esclarecendo a respeito da divergência quanto aos valores de estimativas
que supostamente deveriam compor o saldo negativo do ano-calendário de 2000. Veja que a
Recorrente parece confundir o débito compensado de estimativas com a própria formação do
saldo negativo.
Assim a Recorrente se manifestou:

Ademais, naquela oportunidade, a Recorrente solicitou que a D. EQUAD
IRP.1/CSLL 8RF certificasse nestes autos se tais estimativas de 2003 foram
utilizadas na formação de saldo negativo daquele ano e se o indeferimento da
compensação pleiteada nestes autos interferiu de alguma maneira em alguma
compensação daquele crédito.
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, a D. EQUAD IRP.1/CSLL
8RF concluiu que não haveria saldo negativo de IRP.1 no período, mas imposto a
pagar e assim propôs a ratificação do Despacho Decisório de origem para manter
a não homologação do PER/DCOMP n£' 08051.49651.290604.1.3.02-6650.
Nesse aspecto, a Recorrente entende diferente da D. Fiscalização, pois, conforme
esclarecido no curso do processo, ainda que tenha se verificado erro na apuração
do Saldo Negativo de IRPJ na DIPJ, há saldo suficiente para lastrear o crédito
pleiteado, conforme abaixo:

Da análise dos argumentos da Recorrente verifica-se que eles não guardam nenhum
sentido.
De fato, muitas foram as falhas e erros de escrituração cometidos pela Recorrente,
não que isso valide a postura da autoridade diligente com palavras ríspidas, agressivas e que em
nada contribuem para a solução da lide. Apenas a título de exemplo, seguem algumas das
afirmações feitas pela autoridade diligente:

9. Não resta dúvida que a contribuinte ERROU completamente o preenchimento
do seu Pedido de Restituição do Saldo Negativo IRPJ cumulado com Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). O descaso e a falta de atenção dos contribuintes no
momento de preencher esses requerimentos eletrônicos é que dão ensejo a
centenas desses demorados e desnecessários litígios administrativos, onerando a
escassa mão de obra da RFB.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
9
(...)
17. Não obstante a interessada ter apurado e registrado o valor do IRRF no
montante de R$ 450.056,69 nas FICHAS 11 (mesmo valor informado na FICHA 12
B), na FICHA 43 (Demonstrativo do IRRF da DIPJ), ela informou apenas o valor de
R$ 33.504,61 como IRRF (?). Ora, a situação assim exposta, novamente vem
demonstrar a ocorrência de ERROS em cima de ERROS cometidos pela
contribuinte no preenchimento das suas declarações obrigatórias (DIPJ e DCTF).
17. Todos esses ERROS e desinteligências só servem para confundir a correta
análise dos analistas desta RFB, haja vista que as informações contidas nos nossos
sistemas eletrônicos (os quais são alimentados pelas declarações dos
contribuintes) não refletem a verdade material dos fatos. Por este motivo a
interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos e documentos.

Parece até que nosso sistema tributário é simples, que a sistemática da PER/DComp
é autoexplicativa e didática, o que sabemos que não. A complexidade do sistema naturalmente
leva a erros dos contribuintes, até porque eles são obrigados a interpretar a legislação, aplicá-la,
recolher tributos da forma que entende correto e “torcer” para ter acertado. E não podem errar,
pois se errarem além de cobrados do tributo ainda sofrem a incidência de penalidades
pesadíssimas.
A autoridade diligente precisaria entender que faz parte da sua atividade tarefas
como as que foram desempenhadas, e que os contribuintes não têm culpa ou responsabilidade
sobre as dificuldades operacionais internas da Receita Federal. Não se perca de vista que é a
sociedade quem financia tal atividade.
Feitas tais ressalvas, entendo que ao final a diligência realizada concluiu
corretamente no sentido de inexistir qualquer comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
No que se refere à alegação do contribuinte de impossibilidade de cobrança dos
débitos de estimativas cuja compensação não foram homologadas após o encerramento do
exercício, ela em nada tem a ver com a análise em questão.
O que esta TO está a analisar é a existência do direito creditório, caso existente, as
compensações realizadas seriam homologadas até o limite do crédito disponível. Mas esse
procedimento de encontro de contas é realizado pela unidade de origem e, verificando-se a
existência de débito remanescente é ela que promove a sua cobrança.
Mesmo assim, vale ressaltar que trata-se de débito efetivamente confessado, o que
significa que a cobrança do mesmo é inquestionável. Até porque, mesmo com a sua não
homologação o pagamento poderá ser considerado no ano calendário de 2003, já que o débito
será exigido em processo próprio. Aliás, essa é a inteligência da Súmula CARF 177.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
10
Pois bem, diante de tudo o quanto exposto e verificando-se que a Recorrente não
logrou êxito em comprovar a existência do direito creditório pleiteado, bem como levando-se em
consideração o resultado da diligência realizada que confirmou a existência de imposto a pagar,
acato o seu resultado.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900021/2008-40
11
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 840
DF CARF MF
Original